Tribunal: CARF
Processo: 16327.905242/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.905242/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.320 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 21/06/2009 a 30/06/2009
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
interposto contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer parte do direito creditório pleiteado
na DCOMP no 18526.73981.140710.1.3.04-5632, nos termos do que fora apurado em diligência
pela unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem apresentar a realidade dos fatos, reproduzo a
seguir o relatório da Resolução no 3001-000.238 (fls. 105/113), por meio da qual este Colegiado,
seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.905242/2012-91
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905242/2012-91

[...]
“Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
Cumpre salientar que o crédito ora guerreado decorre de valor recolhido
indevidamente no montante de R$ 12.391,42 (valor original), que
compôs o DARF de R$ 9.594.059,38 (Doe. 04), utilizado para
pagamento do IOF (Código 1150), período de apuração de 30-06-2009.
Registre-se que a DCTF pertinente contempla o crédito controvertido
(Doe. 05).
Pontualmente, o crédito em questão decorre de equívocos cometidos
pelo Manifestante nas operações de crédito de 26 (vinte e seis) de seus
clientes.
A título exemplificativo, no caso específico do cliente Toso Comércio e
Transportes Ltda, CNPJ 84.980.754.-0001-45 (Doe. 06), o Manifestante
acabou registrando em seus sistemas o número de parcelas da operação
de crédito contratada de forma equivocada, o que gerou a retenção e o
recolhimento de IOF no importe histórico de R$ 11.680,04 sobre uma
operação inexistente (o valor indevido relativo aos outros vinte e cinco
clientes alcança o montante de R$ 711,38).
A saber, o referido cliente contratou uma operação de crédito
(Giropré/Contrato n° 86729833095-2), no dia 26/06/2009, na Agência
4041, no valor de R$ 800.000,00, em 2 (duas) parcelas (Doe. 07).
Contudo, conforme o já salientado, o Manifestante acabou registrando
em seus sistemas que a quitação do empréstimo seria efetuada em 18
(dezoito) parcelas (Operação n° 29333095-2 -Does. 07/08).
E, em razão de tal equívoco, o Manifestante acabou recolhendo e
retendo o IOF sobre uma contratação/operação inexistente, no valor de
R$ 11.830,04 (R$ 11.630,04 + R$ 200,00 de tarifa bancária - Doe. 09).
Portanto, resta demonstrado que a origem do crédito pretendido consiste
no pagamento indevido de IOF (e conseqüente estorno) sobre uma
situação em que o fato gerador do tributo não se concretizou.
Com efeito, ao constatar o equívoco, o Manifestante, se cercando de
todas as medidas administrativas e legais cabíveis, estornou (devolveu)
o IOF retido ao cliente, conforme comprova o extrato da conta da
empresa Toso Comércio e Transportes Ltda (Doe. 09).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905242/2012-91

Nesse contexto, resta plenamente demonstrado que o Manifestante
assumiu o encargo financeiro, condição para fazer jus à restituição do
valor recolhido indevidamente a título de IOF, nos termos do artigo 166
do CTN.
Posteriormente, este processo foi juntado por apensação ao Processo
Administrativo Fiscal de no 16327.904505/2012-44, que será objeto de Acórdão
próprio”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/Ribeirão Preto - SP) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 03/07/2009
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode
ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Em 01/04/2015, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 071 a 075), no
qual reitera as razões da Manifestação de Inconformidade e contesta a decisão de 1a
Instância, alegando adicionalmente, em síntese, que:
a) teria incorretamente efetuado a retenção do IOF relativamente a operação de
empréstimo diversos clientes, a exemplo de um deles do qual teria sido recolhido
indevidamente o tributo em operação de crédito inexistente e posteriormente
cancelada, tendo sido constatadas retenções indevidas em outros 25 clientes;
b) pela necessidade apontada pela DRJ de abertura da composição do DARF de
R$ 9.594.059,38, para verificar se o crédito pleiteado estaria nele contido, junta
aos autos relatório analítico de composição do referido DARF; e
c) tem registrado em seus lançamentos contábeis a baixa do recolhimento do
DARF e o registro da baixa da compensação e que demonstra plenamente o
crédito naquele DARF, comprovando ainda que teria suportado o ônus financeiro
do tributo indevidamente retido na operação de crédito, nos termos do art. 166 do
CTN.
E tomando essas razões, espera a reforma da decisão proferida com a consequente
homologação da compensação pretendida e o cancelamento da cobrança atrelada ao
processo administrativo em epígrafe, protestando assim pela juntada de documentos que
se fizerem necessários.
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator entendeu que a Recorrente
agiu de forma proativa, apresentando, em sede de manifestação de inconformidade, os
documentos que ela considerava suficientes à comprovação do direito creditório e que,
sobrevinda a decisão de piso, a qual julgou improcedente a manifestação por insuficiência de
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905242/2012-91

provas, a ora Recorrente procurou, em âmbito recursal, juntar documentos que suprissem as
lacunas apontadas pela DRJ. Conforme destacado pelo nobre Conselheiro, no CARF tem-se
admitido a apresentação novas provas quando a análise inicial do direito creditório ocorre por
meio de despacho eletrônico e, conjugado a isso, a atividade probatória em segunda instância se
mostre um desdobramento daquela iniciada em primeira.
O ilustre relator, então, decidiu encaminhar seu voto no sentido da conversão do
feito em diligência para que a unidade de origem analisasse a documentação juntada, solicitasse
outras provas que se mostrassem necessárias, se manifestasse conclusivamente sobre a existência
ou não do direito creditório pleiteado e, ao cabo, desse ciência à Recorrente do resultado da
apuração, concedendo-lhe o prazo de 30 (dias) para manifestação.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se (fls. 105), por unanimidade de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a
autoridade competente analise a documentação acostada à Manifestação de
Inconformidade, complementada pelos documentos apresentados no Recurso
Voluntário, para verificar a existência do direito creditório pleiteado.
Os autos, então, foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões no Despacho de diligência de 14/03/2022 (fls.
120/124). Em 06/04/2022, a ora Recorrente tomou ciência do referido despacho (vide TERMO
DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 127), apresentando resposta (fls.
131/133) em 06/05/2022.
Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução 3001-
000.238 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido posteriormente sorteado e distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905242/2012-91

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP
no 18526.73981.140710.1.3.04-5632 às fls. 51/54), pelo despacho decisório no 031087700 (fls.
12/13).
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/05), que foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ/RPO
(Ribeirão Preto/SP), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 14-56.574 (fls. 56/62).
A ora Recorrente, então, apresentou recurso voluntário da decisão da primeira
instância (fls. 71/75). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de
diligência para que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos
documentos juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos
integrantes da turma na Resolução no 3001-000.238 (fls. 105/113).
Essa decisão baseou-se no fato de a Recorrente, em suas razões de recurso, ter
alegado, em suma, que o direito creditório seria decorrente da retenção e recolhimento indevidos
de IOF sobre 26 (vinte e seis) operações de crédito nas quais constatou-se erro em sua
formalização e que a documentação apresentada comprovaria não só que houve o pagamento
indevido do tributo como também que foi realizado o estorno dos valores correspondentes nas
contas correntes dos clientes.
Por conterem um maior detalhamento dos erros que teriam levado ao
recolhimento a maior de IOF no 3o decêndio de junho de 2009, transcrevo a seguir trechos da
peça recursal (fls. 71/75):
6. O Recorrente, na qualidade de substituto tributário, efetuou a retenção e o respectivo
recolhimento 10F sobre diversas operações praticadas pelos seus clientes, as quais não
configuram fato gerador do referido tributo, como no caso do cliente "Toso Comércio e
Transportes Ltda" que efetuou a contratação do produto "Giropré", em 26.06.2009 no
valor de R$ 800.000,00, em duas parcelas, conforme demonstrado na fase inicial deste
processo (doc. 07 e 08 da Manifestação de Inconformidade).
7. O Recorrente acabou registrando em seus sistemas o número de parcelas da operação
de crédito contratada de forma equivocada, o que gerou a retenção e o recolhimento de
IOF no importe histórico de R$ 11.680,04 sobre uma operação inexistente (o valor
indevido relativo aos outros vinte e cinco clientes alcança o montante de R$ 711,38).
8. Em razão de tal equívoco, o Recorrente recolheu e reteve o IOF sobre uma
contratação/operação inexistente, no valor de R$ 11.830,04 (R$ 11.630,04 + R$ 200,00
de tarifa bancária — doc. 09 da Manifestação de Inconformidade).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905242/2012-91

9. No entanto, ainda que o Recorrente tenha demonstrado o pagamento indevido a maior
do IOF relativo ao período de junho/2009, o indeferimento pela DRJ foi pautado na
suposta ausência de juntada da composição do DARF objeto do crédito aqui debatido.
10. Assim, o Recorrente junta aos autos a amostragem do relatório analítico da
composição do DARF de R$ 9.594.059,38, por intermédio do qual é possível identificar
os valores recolhidos indevidamente, no montante originário de R$ 11.680,04 (doc. 03):
Resumo Abertura do DARF
Total DARF (R$)
Conta tributada/ Cliente
Linha que consta
Contribuinte
Valor
IOF(R$)
9.594.059,34
(doc. 04 - Manifestação
de Inconformidade)
4041/02508-3- Toso Comércio e Transportes Ltda.
609.794
11.680,04

11. Nesta ocasião, o Recorrente acosta a estes autos, também, o razão contábil com a
baixa da compensação realizada e a baixa dos valores recolhidos por meio do DARF
que originou o crédito aqui discutido, devidamente escriturado nas contas
4801.352.000—"TR/IOF S/Operação Crédito" e 1914.351.000 — "TR/IOF a
Compensar" (doc. 04 e 05).
12. Assim, tal como demonstrado por meio da documentação anexada na Manifestação
de Inconformidade, as retenções efetuadas nas contas dos clientes acima identificados
ocorreram de forma indevida e, por tal razão, os valores foram devolvidos aos clientes,
autorizando o Recorrente a pleitear a compensação do crédito tributário aqui debatido,
conforme dispõe o art. 166 do Código Tributário Nacional.
A unidade de origem, então, procedeu à diligência solicitada e registrou suas
conclusões no Despacho de diligência de 14/03/2022 (fls. 120/124). Da análise empreendida
pela autoridade tributária, ressaltam-se os seguintes apontamentos:
O presente processo trata de um direito creditório referente ao recolhimento do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores
Mobiliários (IOF) sobre operações de crédito – pessoa jurídica (código 1150), apurado
no terceiro decêndio de junho de 2009 e desembolsado em 03/07/2009 no valor total de
R$ 9.594.059,38. De acordo com o banco, o valor em questão fora recolhido a
maior aos cofres públicos, havendo um recolhimento indevido de parcela de R$
12.391,42, dividida em dois valores de R$ 11.680,04 e R$ 711,28 (11.680,04 + 711,28
= 12.391,42). Mais adiante essa divisão será melhor detalhada. Para recuperar essa
parcela indevida do pagamento, o interessado apresentou um Pedido Eletrônico de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no qual propunha a extinção por compensação (artigo 156, inciso
II da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN)) de um débito do IOF de
mesmo código de receita. O quadro a seguir detalha o crédito tributário que seria
compensado com o alegado pagamento indevido.
Quadro 01*
PER/DCOMP ativo
Processo de crédito
Débito confessado compensado com o IOF (código 1150)
do 3o decêndio de junho/2009 pago em 03/07/2009 no
valor de R$ 9.594.059,38, com pagamento indevido de R$
12.391,42.
Período de
Data

apuração
vencimento
Valor
Saldo devedor
18526.73981.140710.1.3.04-5632 16327.905242/2012-91
1o dec jul/2010 14/07/2010 13.466,87
0,00
*Adaptado
[...]
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905242/2012-91

No caso vertente, o sujeito passivo indireto alega que o pretenso indébito de R$
12.391,42 teria sido formado majoritariamente (R$ 11.680,04) por uma operação
de intermediação financeira no valor de R$ 800.000,00 realizada junto ao
correntista pessoa jurídica Toso Comércio e Transportes Ltda. (CNPJ:
84.980.754/0001-45). Ocorreu que esse contrato de empréstimo bancário terminou por
ser cancelado, sendo portanto indevido o IOF incidente sobre o montante originalmente
disponibilizado ao correntista. Além disso, afirma que a outra parcela do indébito, de
R$ 711,38, teria sido formada de outros valores devidos por 25 outros correntistas.
Nenhuma documentação referente a essas 25 operações de crédito foram
apresentadas pelo reclamante, de modo que elas não serão objeto de exame da
presente manifestação. Voltando-se ao exame da operação de crédito firmada com a
sociedade limitada, em que pese o contrato de empréstimo bancário ter sido cancelado,
o responsável tributário, inadvertidamente, repassou o IOF incidente sobre a operação,
no valor de R$ 11.680,04, aos cofres públicos. Notado o equívoco cometido, a
instituição financeira providenciou o estorno do tributo ao contribuinte de fato e
requereu a repetição desse valor de R$ 11.680,04, somado aos R$ 711,38, perfazendo os
R$ 12.391,42 (11.680,04 + 711,38 = 12.391,42).
[...]
No erro de fato aqui examinado, constata-se que a instituição financeira suportou o
ônus do incorreto provisionamento e recolhimento do IOF, tendo em vista que,
pelas informações extraídas do extrato da conta no 02508-3 (agência 4041) trazido
aos autos administrativos (folha 33), o correntista contratante da operação de
crédito cancelada foi devidamente ressarcido do erro cometido pelo responsável
tributário, conforme se observa no estorno, devolução, do IOF ao contribuinte de
fato. Nessa toada, o mesmo extrato demonstra que o valor disponibilizado ao
correntista de R$ 800.000,00, referente à operação de crédito cancelada, foi
também estornado, retirado da conta bancária da sociedade limitada. Além disso, o
interessado apresentou três páginas de uma planilha de 15.338 páginas (folhas 93 a
95), nas quais encontram-se registradas as 904.878 operações de crédito que
resultaram no recolhimento do IOF no valor de R$ 9.594.059,38 no terceiro
decêndio de junho de 2009. No caso vertente, é inviável fazer a checagem de 904.878
empréstimos bancários e o IOF incidente sobre essas operações de intermediação
financeira, portanto, para os fins aqui pretendidos, cumpre destacar o princípio da
Lealdade Processual, em que as partes se comprometem aos deveres correlatos à boa-fé,
ou seja, o interessado compromete-se implicitamente a não produzir elementos
probatórios fraudulentos e a não utilizá-los em demandas formuladas junto à RFB.
Sendo assim, serão admitidas as três páginas da planilha como prova de que o
montante de R$ 11.680,04 integrou o somatório do IOF apurado no terceiro
decêndio de junho de 2009, de R$ 9.594.059,38, recolhido aos cofres públicos em
03/07/2009.
Por fim, em cálculos realizados no sistema SAPO, foi verificado que o direito
creditório aqui reconhecido de R$ 11.680,04 é insuficiente para a completa
extinção por compensação do débito mostrado no quadro 01, em controle no
processo de cobrança no 16327.906400/2012-20, restando um saldo devedor de R$
773,00.
Bem assim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que a instituição
financeira realizou uma operação de mútuo com um de seus correntistas pessoa
jurídica. Ocorreu que essa operação de crédito foi cancelada, porém, o responsável
tributário, inadvertidamente, repassou o IOF incidente sobre esse contrato no
valor de R$ 11.680,04 aos cofres públicos. Diante disto, com o objetivo de
recuperar essa parcela indevida do IOF, o responsável tributário apresentou o
PER/DCOMP mostrado no quadro 01.
[...]
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905242/2012-91

Foi relatado que a entidade bancária atuou como responsável tributária pelo cálculo e
recolhimento do IOF, sendo o sujeito passivo indireto da obrigação tributária. O
contribuinte de fato do imposto é o correntista que suportou o ônus da provisão e
repasse do tributo aos cofres públicos. Então, foi destacado que a instituição financeira
só poderia recuperar para si o IOF indevido se demonstrasse que suportou o ônus do
incorreto recolhimento do imposto ou se estivesse expressamente autorizada a se utilizar
desse direito creditório pelo correntista. No caso aqui examinado, o Itaú Unibanco S/A
estornou o IOF indevidamente recolhido ao contribuinte de fato, conforme foi atestado
no extrato bancário apresentado pelo interessado e, no mesmo sentido, foram retirados
da conta do contribuinte de fato o montante a ele emprestado de R$ 800.000,00. Além
disso, foram apresentadas três páginas de uma planilha com o registro de quase um
milhão de operações de crédito na qual, aqui se assume, encontra-se demonstrado que o
indébito de R$ 11.680,04 integrou o somatório de R$ 9.594.059,38 repassado aos cofres
públicos.
Portanto, com base no exame desse extrato bancário da conta mantida pela sociedade
limitada foi aqui comprovado o lançamento de estorno do imposto incorretamente retido
bem como a retomada da soma a ela emprestada, estando confirmado que o responsável
tributário assumiu o encargo do repasse indevido do IOF aos cofres públicos. Em
cálculos realizados no sistema SAPO, entretanto, foi atestado que a parcela
indevida do pagamento do IOF referente ao terceiro decêndio de junho de 2009,
desembolsado em 03/07/2009 no valor total de R$ 9.594.059,38, com parcela a
recuperar de R$ 11.680,04 é insuficiente para a completa extinção do crédito
tributário mostrado no quadro 01, em controle no processo de cobrança no
16327.906400/2012-20, restando o saldo devedor de R$ 773,00.
(grifo nosso)
As conclusões da autoridade tributária responsável pelo cumprimento da
diligência, as quais basearam-se nas provas carreadas aos autos e nas informações contidas nos
sistemas da RFB, confirmam o argumento da Recorrente quanto ao recolhimento indevido de
IOF no 3o decêndio de junho de 2009 em operação de crédito envolvendo o correntista Toso
Comércio e Transportes Ltda, perfazendo um indébito no valor de R$ 11.680,04.
A partir da documentação juntada aos autos, apurou-se em diligência que ocorreu
o estorno do crédito liberado, assim como do valor IOF debitado na conta corrente do cliente.
Logo, ficou também constatado o cumprimento da condição contida no art. 166 do Código
Tributário Nacional.
Em relação às outras 25 operações de crédito em que teriam ocorrido os erros que
levaram à retenção e recolhimento indevido de IOF em um montante de R$ 711,38 (que, somado
aos R$ 11.680,04, totaliza o direito creditório objeto da compensação - R$ 12.391,42,), a
autoridade tributária destaca a ausência de comprovação do erro cometido. De fato,
compulsando-se os autos, não se constata evidência do que teria ocorrido em relação a tais
operações. As próprias razões de recurso são bastante lacônicas em relação a elas, limitando-se à
menção de que o recolhimento indevido do tributo deu-se por equívocos envolvendo-as.
Cientificada do resultado da diligência, a ora Recorrente apresentou resposta
contendo a seguinte petição (fls. 130/132):
[...] considerando que a Autoridade Administrativa reconheceu grande parte da parcela
do direito creditório no valor de R$ 11.680,04, requer, por consequência, o julgamento
do Recurso Voluntário com seu parcial provimento integral diante do reconhecimento
parcial do crédito e, consequentemente, a homologação parcial da compensação
envolvida para que haja a extinção de grande parte do crédito tributário, nos termos do
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905242/2012-91

art. 156, inciso II, do CTN, controlado no Processo Administrativo de Cobrança no
16327.906400/2012-20, de modo que haja a cobrança do débito residual no valor de R$
773,00 , a ser quitado, oportunamente, via DARF, nos termos do art. 156, inciso I, do
CTN.
Diante do que fora apurado em diligência, entendo que que não há outra decisão a
ser tomada que não seja o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado na DCOMP no
18526.73981.140710.1.3.04-5632, no valor original de R$ 11.680,04.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer parte do direito creditório pleiteado na DCOMP no 18526.73981.140710.1.3.04-5632,
no valor original de R$ 11.680,04, nos termos do que fora apurado em diligência pela unidade de
origem.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 236
DF CARF MF
Original